Tribunal: STF
Processo: HC 266343
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual a ministra relatora deu provimento ao Recurso Especial nº 2.224.458/DF, interposto pelo Ministério Público Federal, para restabelecer, em desfavor do paciente, a conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, com expedição de mandado de prisão. 



    2. Consta dos autos que o Juízo da Execução, ante o não comparecimento do paciente para audiência admonitória, converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, determinando a expedição de mandado de prisão.



    3. Impetrado habeas corpus perante o TRF da 1ª Região, a ordem foi concedida para reconhecer a nulidade da conversão.



    4. O Ministério Público Federal interpôs o referido recurso especial, que resultou, ao final, o ato ora impugnado. 



    5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente jamais foi regularmente intimado para a audiência admonitória, apesar de possuir endereço certo no exterior, sendo imprescindível a expedição de carta rogatória. Alega, ainda, a ausência de audiência de justificação e a ilegalidade da decretação da prisão sem o esgotamento dos meios formais de intimação.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão monocrática proferida no Recurso Especial nº 2.224.458/DF, para impedir a ordem de prisão até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, busca a concessão definitiva da ordem, com a invalidação da conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. De início, observo que este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, não se vislumbra ilegalidade na atuação do Superior Tribunal de Justiça, que, no âmbito de sua competência constitucional, assentou a suficiência da intimação realizada por meio eletrônico, à luz da jurisprudência consolidada daquela Corte quanto à validade da comunicação processual por aplicativos de mensagens, desde que demonstrada a ciência do destinatário, com ausência de prejuízo concreto. 



    10. Veja-se que, ao dar provimento ao recurso especial, o STJ consignou que, no caso, houve intimação do apenado por WhatsApp, seguida de pedido da própria defesa para redesignação da audiência admonitória, o que evidencia conhecimento prévio do ato processual. Nessas circunstâncias, entendeu-se que o não comparecimento do paciente decorreu de conduta voluntária, sendo inviável o reconhecimento de nulidade posteriormente arguida, sob pena de afronta à lógica do sistema de invalidações processuais e ao princípio que veda o benefício da própria torpeza. Eis o que constou do pronunciamento:



    “No caso, consta que o apenado foi intimado via WhatsApp para a audiência admonitória, tendo a defesa requerido sua redesignação, o que foi deferido; após novas tentativas de intimação eletrônica, infrutíferas, o sentenciado não compareceu, ensejando a conversão das penas restritivas em privativa de liberdade. Diante da ciência inequívoca da defesa e ausente prejuízo, incide o art. 565 do CPP, pois o não comparecimento resulta de conduta voluntária do apenado, sendo inviável à defesa, após provocar a redesignação do ato, alegar nulidade para afastar decisão regularmente proferida. 



    Assim, a interpretação da Corte de origem, ao condicionar a higidez do procedimento à expedição de carta rogatória, esvazia a finalidade da comunicação processual já legitimamente alcançada, contraria o entendimento deste Tribunal em relação à validade da comunicação eletrônica e subverte a lógica do sistema de nulidades, o qual exige a comprovação do prejuízo e veda o benefício da própria torpeza. 



    Diante desse quadro, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, a fim de restabelecer a decisão do Juízo da execução que converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade” (e-doc. 11; grifos nossos). 



    11. Ademais, o reconhecimento da nulidade pressuporia infirmar a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à existência de ciência inequívoca da defesa acerca da audiência admonitória e à inexistência de prejuízo concreto, o que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator